Tribunal: CARF
Processo: 10980.913894/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.913894/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.257 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
RAVATO DIESEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação. Afinal, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal nos termos da Súmula Vinculante CARF No 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-107.693, de 29 de maio de
2019, da 6a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
improcedente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.913894/2010-47
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913894/2010-47

Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
As compensações não foram homologadas integralmente, porque, segundo o despacho
decisório proferido eletronicamente (fls. 02), o saldo negativo em questão era
inexistente.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 19/10/2010
(fls. 06), a interessada interpôs, no dia 18 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 12 e ss, defendendo um rol de pagamentos e alegando, em suas
palavras:
"Mediante o requerimento PERDCOMP de número 00656.14453.070809.1.7.03-
4059, solicitou-se a compensação do saldo negativo de CSLL do período base de
2006 no valor original de R$ 18.692,96 e corrigido de R$-19.616,39, com o
débito de CSLL devido em 30/04/2007, vencimento em 31/05/2007 no valor de
R$-19.616,39.
Mediante o requerimento PERDCOMP de número 29592.36198.070809.1.3.04-
8190, solicitou-se a compensação do pagamento a maior de CSLL efetuado em
31/10/2005 no valor original de R$-1.231,74 e corrigido de 1.811,77, com o
débito da CSLL devido em 30/04/2007, vencimento 31/05/2007 no valor original
de R$-1.239,49..
Mediante o requerimento PERDCOMP de número 36670.18110.100809.1.3.04-
8874, solicitou-se a compensação do pagamento a maior de CSLL efetuado em
30/09/2005 no valor original de R$-366,07 e corrigido de R$-543,61, com o
débito da CSLL devido em 30/04/2007, vencimento 31/05/2007 no valor original
de R$-371,90.
Mediante o requerimento PERDCOMP de número 26306.26547.100809.1.7.04-
6022, solicitou-se a compensação do pagamento a maior de CSLL efetuado em
30/11/2005 no valor original de R$-692,88 e corrigido de R$-1.009,60, com o
débito do CSLL devido em 30/04/2007, vencimento em 31/05/2007 no valor
original de R$- 690,70.
TOTAL DE DARFS PAGOS E COMPENSAÇÕES no período base de 2007,
soma o total de darfs pagos o valor de R$-54.368,01 e o total de compensações o
valor de R$-21.918,48, totalizando assim o valor de R$-76.286,49.
Deduzindo do valor acima (R$-76.286,49), o valor do CSLL devido no período
ano base 2007 que é de R$-72.049,81, resta saldo negativo original de R$-
4.236,68 (Quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).
REQUER-SE
Requer-se então que seja deferida a compensação do valor de R$-4.236,68,
devidamente corrigido com o débito de CSLL vencido em 29/02/2008."
Já a 6a Turma da DRJ/ RJO entendeu por bem julgar improcedente a manifestação
de inconformidade sob o argumento de que a Recorrente não teria comprovado a liquidez e
certeza do direito creditório em discussão.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913894/2010-47

“(...)
2. PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No âmbito federal a matéria é regulada pela Lei 11.457, de 16 de março de 2007, que
em seu artigo 24 determina que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
É certo que não se ignora a existência de decisões judiciais do Superior Tribunal de
Justiça contrárias à tese da aplicabilidade da prescrição intercorrente na vida
administrativa, sob o fundamento de ausência de constituição definitiva do crédito
tributário (artigo 174 do CTN) e de previsão legal.
Entretanto, a questão carece de um posicionamento definitivo, posto que ainda não foi
objeto de apreciação em sede de recurso especial repetitivo ou extraordinário, com
repercussão geral reconhecida.
Ocorre que, sendo o lançamento o ato pelo qual o agente competente averígua a
ocorrência do fato descrito na norma, apurando o crédito tributário, formalizando-o e
informando o seu destinatário, ou seja, verdadeiro processo de positivação do direito, as
impugnações e recursos administrativos não suspendem a sua constituição, mas tão-
somente a exigibilidade, pois aquele é pressuposto deste. (...)
Tanto é assim que o CTN prevê a constituição do crédito tributário como pressuposto
para suspensão da exigibilidade, ainda que aquela se dê unicamente para prevenir a
decadência:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos
nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas
garantias.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] III - as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Dessa forma, verificada a inércia dos órgãos julgadores administrativos, a prescrição
intercorrente deve ser reconhecida e, embora não haja definição legal do que é prazo
razoável, evidente está que decisões administrativas não podem ultrapassar o prazo de
cinco anos, que é o adotado no Código Tributário Nacional nos casos de decadência ou
prescrição.
No caso, interposta a manifestação de inconformidade no ano de 2010 e tendo o órgão
julgador prolatado acórdão no ano de 2019, o contribuinte foi intimado da decisão em
2021 - dois anos depois do julgamento e onze anos após a interposição do recurso.
Com isso, tem-se que, quando autoridade julgadora deixa de impulsionar o processo
administrativo por tempo excessivo e sem qualquer motivação, ofendendo os princípios
da segurança jurídica e da duração razoável do processo, torna-se possível o
reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que o Fisco não possui um
prazo ad eternum para decidir impugnações administrativas fiscais, sendo que o atraso
na apreciação do processo, sem nenhuma justificativa plausível que a embase,
comprova a verdadeira desídia da Administração Pública.
Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a prescrição
intercorrente mesmo em relação a processos administrativos. (...)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913894/2010-47

Também há posições doutrinárias na mesma direção. A professora Maria Helena Diniz
define a prescrição intercorrente como aquela que é admitida pela doutrina e
jurisprudência, surgindo após a propositura da ação. (...)
Conclui-se, portanto, que qualquer processo administrativo resultante de autuação
tributária deve ser concluído em prazo razoável, aplicando-se na demora a prescrição
intercorrente.
No caso, considerando que decorreram nove anos contados do protocolo da
manifestação de inconformidade até o julgamento do feito e, ainda, mais dois anos até a
efetiva ciência do contribuinte, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
3. PEDIDOS
Pelo exposto, requer-se que seja reconhecida a prescrição intercorrente no caso em tela
e, consequentemente, a extinção da dívida, considerando a dilação injustificada do
órgão julgador para a análise do feito, ofendendo, dessa forma, a segurança jurídica e a
duração razoável do processo, garantia consagrada na Constituição Federal como
cláusula pétrea e, portanto, irrenunciável”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente não apresenta argumentos contra o mérito da decisão prolatada pela
6a Turma da DRJ/RJO. No entanto, aduz apenas que teria ocorrido prescrição intercorrente no
processo e requer a extinção do débito. Portanto, quanto ao mérito, mantém-se a decisão de piso.
Aduz a Recorrente que, interposta a manifestação de inconformidade no ano de
2010 e tendo o órgão julgador prolatado acórdão no ano de 2019, a Recorrente foi intimada da
decisão somente em 2021, portanto, dois anos depois do julgamento e onze anos após a
interposição do recurso, configurando flagrante afronta ao disposto no art. 24 da Lei n° 11.457
de 2007, abaixo transcrito:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913894/2010-47

Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo ali previsto, como por exemplo a
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP analisado no presente processo.
Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois
parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente
porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem n° 140, de
16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto pelos Ministérios da
Fazenda e da Justiça:
"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário,
e nela também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão
pela qual a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto
grau de complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da
necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que
poderá fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em
razão das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o
próprio contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os
esclarecimentos necessários à adequada apreciação da matéria."
Portanto, não cabe o argumento da Recorrente de nulidade do processo por não
atendimento ao disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Além disso, a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica referido instituto a processos
administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em prescrição intercorrente.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.913894/2010-47

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 58
DF CARF MF
Original